Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-54.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
REVISÃO DE BENEFÍCIO – Renda mensal inicial – IRSM – Decadência – Ocorrência – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600796
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000318-54.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante ANGELO
ROBERTO RUIZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-54.2018.8.26.0383 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000318-54.2018.8.26.0383 – Nhandeara.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Angelo Roberto Ruiz.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Renato dos Santos.
Voto no 36.730.
Vistos.
REVISÃO DE BENEFÍCIO Renda mensal inicial IRSM
Decadência Ocorrência Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 77/78, cujo relatório é adotado, julgou
extinta, nos termos do art. 487, II, CPC, ação movida por Angelo Roberto Ruiz em
face do INSS.
Irresignado, apela o autor.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Busca o autor a revisão da renda mensal inicial do auxílio-
acidente NB 067.663.607-1 (fls. 14) concedido a partir de 01.01.1996, com base
na aplicação do IRSM nos meses anteriores a março de 1994, bem como o
pagamento das diferenças de atualização monetária.
Na hipótese dos autos, o prazo decadencial iniciou-se a
partir da edição da Lei no 10.999/2004, a qual autorizou, em seu art. 1o, “a revisão
dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro
de 1994”.
De se ressaltar que a presente ação foi distribuída em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000318-54.2018.8.26.0383 -Voto no
3
13.03.2018. Ou seja: - após mais de treze anos da edição da referida Lei.
Neste passo, patente a decadência.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)